Tribunal: STF
Processo: HC 180953
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0080155-10.2018.8.26.0050, condenou o paciente a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 28 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), por duas vezes em continuidade delitiva, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Assentou adequado regime mais gravoso, levando em conta a reincidência.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a sanção pecuniária para 16 dias-multa. 
     Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 553.083/SP, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam configurada nulidade processual, dizendo desrespeitadas as formalidades atinentes à identificação, versadas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Arguem ausente fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. Apontam viável o semiaberto, aludindo ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam seja declarada nula a prova produzida mediante o reconhecimento pessoal e, sucessivamente, a observância do regime inicial de cumprimento semiaberto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 12 de dezembro de 2019.
    2. Conforme fiz ver no habeas de nº 163.566, de minha relatoria, julgado pela Turma em 26 de novembro de 2019, nulidade decorrente de eventual inobservância das formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal exige a demonstração de prejuízo. Segundo se depreende da sentença e do acórdão em apelação, o reconhecimento perante a autoridade policial foi ratificado em Juízo e a autoria comprovada por outros dados – depoimentos de policiais, boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão.
    Quanto ao regime de cumprimento, a determinação do fechado mostrou-se válida. O artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal dispõe:
    […]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    […]
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
    […]
    Levando em conta o patamar alusivo à condenação – 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão – e a reincidência, teve-se quadro suficiente ao afastamento do semiaberto. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator